Tribunal: STF
Processo: AI 472417
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. COBRANÇA DE ESTÁGIO
   CURRICULAR OBRIGATÓRIO. CONTRATO DE ADESÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO
   DE DEFESA DO CONSUMIDOR-CDC. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
   ESTADUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - É de natureza infraconstitucional o debate acerca
   da legalidade da cobrança de estágio curricular obrigatório por
   universidades particulares. Precedentes.
II - Para se chegar à
   conclusão de que a justiça estadual é incompetente, necessário
   seria o prévio exame da Lei 9.099/95, legislação ordinária. A
   afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível,
   portanto, o recurso extraordinário.
III - Agravo regimental
   improvido.